Tribunal: TJPA
Processo: 0808722-40.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-04-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808722-40.2018.8.14.0051

APELANTE: T L P COIMBRA NAVEGACAO EIRELI - EPP

APELADO: EDINIL PEREIRA MATOS

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0808722-40.2018.8.14.0051

COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM

APELANTE: T L P COIMBRA E NAVEGAÇÃO EIRELI - EPP

ADVOGADO: ODEMAR JOSÉ PINTO DE SOUSA OAB/PA Nº 15.569

APELADA: EDINIL PEREIRA MATOS

ADVOGADOS: SÉRGIO JÚNIO DOS SANTOS OLIVEIRA OAB/PA Nº 23.767 E DENNIS DA SILVA CAMPOS OAB/PA Nº 15.811

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - ACIDENTE MARÍTIMO - NAUFRÁGIO DA LANCHA VELOZ I – LEGITIMIDADE ATIVA DA PARTE APELADA DEMONSTRADA
–
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA – CASO FORTUITO NÃO DEMONSTRADO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDA – MANUTENÇÃO INTEGRAL DO JULGADO.

1 – Legitimidade ativa da apelada demonstrada ante o reconhecimento judicial da união estável dela com a vítima do acidente;

2 –
Em se tratando de responsabilidade civil de empresa transportadora, ela é objetiva e somente pode ser afastada com a comprovação de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, nos termos do art. 734 do Código Civil e art. 14 do CDC, não tendo sido demonstrado o caso de força maior no presente caso;

3 – Recurso de apelação conhecido e não provido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
T L P COIMBRA E NAVEGAÇÃO EIRELI – EPP
, inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Santarém que, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
movida contra si por
EDINIL PEREIRA MATOS
,

julgou procedente a ação.

Em sua exordial (ID. 4801908) a autora narra que mantinha união estável com Evanildo da Silva Leal, vítima de acidente marítimo que resultou na morte de seu companheiro no naufrágio ocorrido no dia 05/06/2018 da Lancha Veloz I de propriedade da ré/apelante, tendo ajuizado a ação indenizatória pleiteando o pagamento de danos materiais no valor dos objetos perdidos na viagem e danos morais no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

O Juízo de piso proferiu sentença (ID. 4802079) julgando a ação procedente, condenando a ré ao pagamento do valor de R$ 3.218,00 (três mil duzentos e dezoito reais) referente a danos materiais e R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) a título de danos morais.

Inconformada a ré interpôs recurso de apelação (ID. 4802084) alegando, preliminarmente, a ilegitimidade ativa da apelada, pois caberia aos herdeiros do falecido promover a abertura de inventario visando a partilha dos bens; no mérito, que o acidente decorreu por caso fortuito, inexistindo nexo de causalidade entre o acidente ocorrido e qualquer conduta sua, requerendo ao fim a exclusão do dever de indenizar por ausência de culpa.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. 4802088), na qual a apelada pugnou pelo não provimento do apelo.

Considerando ser a apelada pessoa idosa, observo para o julgamento a prioridade na tramitação do presente feito.

É o relatório que encaminho à Secretaria para inclusão no plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível, tempestivo e preparado, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente apelo e passo ao seu julgamento.

PRELIMINAR

A recorrente alegou em prefacial a ilegitimidade ativa da autora/apelada, tendo em vista que postulou em nome próprio

direito de terceiro, pois ocorreu o falecimento de uma pessoa natural, ou seja, de Evanildo da Silva Leal, assim, caberia aos seus herdeiros promover a abertura de inventário, visando a partilha dos bens do
de cujus
, conforme preceitua o artigo 615 c/c artigo 611 do CPC.

Não tem razão.

O direito da companheira da vítima do acidente marítimo é próprio, sendo ela herdeira e meeira, possui legitimidade para constar no polo ativo da demanda.

Constato também que diferente do arguido pela recorrente, inexiste qualquer confusão em relação ao estado civil da apelada e a sua união estável com a vítima do acidente, tendo em vista que a união foi reconhecida em juízo no processo de nº 0804506-36.2018.8.14.0051.

Assim, rejeito a prefacial.

MÉRITO

A apelante alega que o acidente decorreu por caso fortuito, ante a chuva e ventos repentinos que causaram o naufrágio da Lancha Veloz 1, que transportava
o companheiro da apelada, inexistindo assim nexo de causalidade entre o acidente ocorrido e qualquer conduta da apelante, devendo ser afastada qualquer responsabilidade

sua para com o acidente.

Não lhe assiste razão.

Ao transportador cabe responder pelos danos dos passageiros, porque é seu dever levá-los incólumes ao seu destino, porque se trata de um contrato de transporte, celebrado no momento em que o passageiro paga a passagem, e a transportadora o transporta em direção a determinado local.

Em razão disso preconiza o Código Civil em seus artigos 734 e 735 a responsabilidade objetiva do transportador pelos danos causados às pessoas transportados, salvo motivo de força maior.

Além do que, sendo o transporte prestado pela apelante uma relação de consumo, se aplica o art. 14 do CDC, e o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Dessa forma, a vítima não está obrigada a provar a culpa do transportador em caso de acidente, exigindo-lhe somente comprovar o transporte e o dano para que se caracterize a responsabilidade.

A vítima do acidente possuía deficiência visual, tendo embarcado na lancha assistido pela SGT PM Mariselma Alves da Cruz, conforme consta em ID. 4801914 - Pág. 1, não tendo a apelante demonstrado que foram prestadas as orientações e os socorros devidos, que em um momento de emergência e desespero como em um naufrágio, certamente é a parte mais vulnerável.

Consta também do depoimento prestado por um marinheiro fluvial de máquinas que era tripulante da lancha, que dos 14 (quatorze) passageiros que viajavam somente 12 (doze) foram resgatados.

Dos depoimentos também se chega à conclusão de que o naufrágio era evitável, tendo em vista o depoimento prestado por Madson Santos em ID. 4802032 - Pág. 2, que testemunhou o acidente em outra embarcação que estava a 200 (duzentos) metros da lancha, e não naufragou mesmo estando próximo.

Por fim, consta também do depoimento de Alice dos Anjos, que estava na lancha e foi ouvida como informante, que não viu ninguém da tripulação tentar instruir ou tentar ajudar algum dos passageiros, bem como não sabia colocar coleta salva vidas e foi auxiliada por seu marido (ID. 4802057 - Pág. 3).

Com isso, é certa a obrigação da apelante em indenizar, inclusive por danos morais, a teor do art. 734 do CC e art. 14 do CDC, não tendo sido demonstrado no presente caso a existência de caso fortuito apto a afastar a responsabilidade da apelante.

Isto posto, CONHEÇO do presente recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença apelada e, nos termos no art. 85 § 11º do CPC, majoro os honorários de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado - Relator

Belém, 18/04/2023